Tribunal: TJMT
Processo: 1007142-84.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007142-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compensação, Inadimplemento, Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDREIA CRISTIANE HECK - CPF: 907.909.791-87 (ADVOGADO), JOSE AUGUSTO ASCOLI - CPF: 326.642.220-15 (AGRAVANTE), NEVIO MANFIO - CPF: 433.274.350-49 (ADVOGADO), ANA PAULA BERNO WERWORN - CPF: 024.475.011-45 (ADVOGADO), WILLIAN VALERIO BORGES - CPF: 700.466.621-20 (AGRAVADO), RAFAEL PEREIRA LOPES - CPF: 004.028.391-70 (ADVOGADO), LIVIA DO NASCIMENTO MORAES QUINTIERI - CPF: 005.631.981-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CRÉDITO JUDICIALMENTE CONTESTADO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de compensação de valores formulado pelo executado no bojo da execução de título extrajudicial, sob o fundamento de que o crédito alegado
se encontra
judicialmente controvertido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a compensação de crédito alegadamente detido pelo executado, quando o valor apontado encontra-se sub judice.

III. Razões de decidir

3. A compensação de créditos exige a presença simultânea dos requisitos legais previstos nos
arts
. 368 e 369 do CC: liquidez, certeza, exigibilidade e reciprocidade das dívidas.

4. O crédito indicado pelo agravante é objeto de controvérsia judicial relevante, inclusive com alegação de falsidade da assinatura na nota promissória, o que afasta sua liquidez e impede a compensação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A compensação de créditos em sede de execução pressupõe a existência de dívidas recíprocas, líquidas, vencidas e exigíveis, nos termos dos
arts
. 368 e 369 do CC.2. A existência de controvérsia judicial sobre o crédito alegado pelo executado, notadamente quanto à autenticidade do título, afasta sua liquidez e impede a compensação."

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 368 e 369.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.677.189/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 16.10.2018,
DJe
18.10.2018; TJMT, Apelação no 1005449-70.2022.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, j. 22.06.2022, DJE 23.06.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
José Augusto Ascoli contra decisão interlocutória
proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que indeferiu o pedido de compensação de créditos formulado no bojo da execução de título extrajudicial n.o 1010208-54.2022.8.11.0040, ajuizada pelo ora agravado, Willian Valério Borges.

O juízo de origem decidiu que a compensação pretendida pelo executado não seria admissível naquele momento processual, uma vez que os créditos indicados como compensáveis encontram-se judicialmente controvertidos em sede de embargos à execução, o que comprometeria sua liquidez e certeza.

O
agravante sustenta que o art. 368 do Código Civil autoriza a compensação de créditos líquidos, vencidos e fungíveis, e que o simples fato de serem objeto de questionamento judicial não descaracteriza sua exigibilidade quando ainda dotados de força executiva.

Alega que os créditos em questão são recíprocos, líquidos e vencidos, oriundos de relações negociais entre as mesmas partes, e que a compensação é medida que atende aos princípios da celeridade, economia e efetividade da execução.

Recebido o efeito, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo (id.
274330853
)

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id.
280469365
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de compensação de valores, no âmbito da presente execução, entre o crédito executado e outro suposto crédito que o agravante alega deter contra o agravado, originado em ação distinta.

O agravante pretende a compensação de crédito nos autos da execução de título extrajudicial n.o 1010208-54.2022.8.11.0040, alegando ser credor do agravado em outra demanda. Contudo,
conforme demonstrado em contrarrazões e constatado por consulta
processual,
o crédito supostamente titularizado pelo agravante é objeto de séria controvérsia judicial, com a instauração de embargos à execução (autos n.o 1009709-36.2023.8.11.0040) e, especialmente, com a constatação técnica de falsidade da assinatura lançada na nota promissória executada.

Portanto
, não se encontram preenchidos os requisitos legais para a compensação, previstos nos
arts
. 368 e 369 do Código Civil, que exigem a existência de dívidas recíprocas, líquidas, vencidas e exigíveis.

Nesse sentido, é o entendimento
do STJ e
desta
eg
. Corte:

“
[...]
2. O art. 369 do CC fixa os requisitos da compensação, que só se perfaz entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis entre si, não verificáveis no caso. Isto porque, se pairar dúvidas sobre a existência da dívida e
e
m
quanto
se alça o débito, não se pode dizer que o crédito é líquido.
[...]
Recurso especial conhecido em parte, e nessa extensão, (compensação), improvido.
”

(STJ - REsp: 1677189 RS 2016/0069005-0, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento:
16/10/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/10/2018)

AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS – INDEFERIMENTO – ARTS. 368 E 369, DO C. CIVIL – AUSENCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para que haja a compensação entre o que se deve pagar com aquilo que aduz ter para receber, exige-se que o credor e o devedor comprovem a liquidez, certeza e exigibilidade dos respectivos créditos que alegam possuir, conforme inteligência dos
arts
. 368 e 369, do C. Civil
7
. In
casu
, não há como se deferir o pedido de compensação dos valores, uma vez que o agravante deixou de comprovar a liquidez e certeza do aludido crédito a ser compensado.

(TJ-MT 10054497020228110000 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/06/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
a
o
recurso de
agravo de instrumento
, mantendo
inalterada

a decisão
agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025